Tribunal: TJMT
Processo: 1013665-83.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013665-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OLDORICO GUIMARAES - CPF: 025.942.851-53 (AGRAVADO), ROSE MARY GRAHL - CPF: 598.504.189-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
-DECISÃO A QUO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ –
CDC APLICÁVEL AO CASO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - ART. 6º, VIII, DO CDC -
DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal.

Tendo em vista a relação havida entre as partes, o contrato entabulado se define como de prestação de serviço, aplicável os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, uma vez reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é um direito garantido ao consumidor quando o juiz reconhecer presente a verossimilhança ou hipossuficiência.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 171880168)
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO INTERNO
, pelos mesmos fundamentos, igualmente
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido de tutela recursal de efeito suspensivo pleiteado no seu agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF e RESP 1.319.232 (20120077157-3) n. 100035760.2022.8.11.0017, promovida por OLDORICO GUIMARAES, que, ao sanear o feito, dentre outras questões, rejeitou as preliminares de Chamamento ao Processo da União e do BACEN e indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Ainda, deferiu o pedido de produção de prova pericial requerido pelo banco réu e nomeou perito judicial e inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora.

Por fim, determinou que o banco requerido apresente, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos necessários para a realização de perícia contábil.

Em suas razões, o Banco agravante alega que o pedido de efeito suspensivo se justifica diante da possibilidade de irreversibilidade da decisão, pois caso a execução prossiga, pode ocorrer o depósito de numerário e o dinheiro acabar sendo transferido à parte Agravada antes do trânsito em julgado do REsp 1.101.937, sendo que o Banco Agravante, caso isso ocorra, pode nunca mais reaver a quantia.

Aduz que a decisão atacada não concedeu o efeito suspensivo e se baseia em decisão não transitada em julgado, de modo que acatar a tese do Banco, de dar efeito suspensivo ao Agravo, não traz prejuízos à Agravada. Diversamente, para o Banco, coloca em risco todo o processo.

Requer seja determinada a nulidade da decisão em face do alegado, para reformar a decisão do digno Relator, para conceder o efeito suspensivo almejado ao Agravo de Instrumento, pelo órgão colegiado, caso não exercida a retratação.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 178358193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de Pedido de Liquidação de Sentença proposta por OLDORICO GUIMARAES em face do BANCO DO BRASIL S/A ora Requerido, fundada em decisão, proferida em sede de Recurso Especial nº 1.319.232/DF1, que determinou que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo banco à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90).

Alega o Requerente que pactuou junto ao Banco Requerido as cédulas 87/0003473 e 87/000353-8, e que foram corrigidas pela Caderneta de Poupança e foram devidamente liquidadas.

Salienta que, embora a Lei nº 8.024/90 (Plano Collor) tenha substituído o IPC (84,32%) de março de 1990 pelo BTNF (41,28%), como índice de correção a ser adotado no período, o Banco/Requerido aplicou indevidamente o índice maior (IPC), o que configuraria repetição de indébito e enriquecimento sem causa por parte do ora Requerido.

Assim, requereu a intimação do Banco para apresentar os slips bancários e pareceres elucidativos para apuração dos valores eventualmente devidos, bem como demonstrativo de cálculo de valores supostamente devidos ao autor.

Ao receber a inicial, o Magistrado singular recebeu a liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do CPC.

Citado, o Banco requerido apresentou contestação alegando, preliminarmente, a necessidade de Litisconsórcio Passivo e Chamamento ao Processo da União e do Bacen (arts. 130 e 132, CPC); a inépcia da petição inicial pela falta de documentos essenciais e indispensáveis ao ajuizamento da ação (cópia dos instrumentos de crédito, dos extratos das operações, da efetiva comprovação de pagamento e quitação das cédulas objeto de discussão).

No mérito, afirma que as operações nº 87/0003473 e 87/000353-8 não foram lastreadas com recursos da poupança ouro, não recebendo, consequentemente, a correção em abril de 1990, de modo que inexiste qualquer valor a ser devolvido ao Requerente no tocante as operações em discussão, face da inexistência da cobrança do IPC de março de 1990 (84,32%).

Defende a necessidade de realização de perícia contábil, bem como a exibição do instrumento de crédito, dos extratos da operação e dos comprovantes de pagamento na operação nas qual se pleiteia o diferencial, é de responsabilidade do Requerente, cabendo-lhe provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Assevera que para atualização de eventuais créditos existentes em favor do Requerente, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Alega que o termo inicial, no que tange aos juros moratórios, deve ser a data da citação na Ação de Liquidação e Cumprimento de Sentença ou, subsidiariamente, da citação na Ação Civil Pública (21.07.1994)

Anota a inaplicabilidade dos juros remuneratórios, vez que a sua incidência não foi prevista no título executivo judicial.

Aduz a inaplicabilidade do CDC, porquanto o Requerente não se enquadra no conceito de consumidor final e, consequentemente, da inversão do ônus da prova.

Por fim, argui que a eventual fixação de honorários advocatícios, em razão das execuções individuais, deve ser baseada no artigo 85, § 8º, do CPC, mediante a apreciação equitativa pelo juiz, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo dedicado pelo profissional única e exclusivamente na fase executiva.

Juntou os extratos e slips das operações 87/0003473 e 87/000353-8, em discussão nos presentes autos, onde consta a evolução com todos os lançamentos existentes, pugnado pela realização de liquidação prévia pelo procedimento comum.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo rejeitou as preliminares de chamamento ao processo da União e do BACEN e indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Deferiu o pedido de produção de prova pericial requerido pelo banco réu e nomeou perito judicial e, quanto ao pedido para inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de consumo e ser aplicável a legislação consumerista, inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Assim, determinou que o banco requerido apresente, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos necessários para a realização de perícia contábil.

A parte autora opôs Embargos de Declaração, ainda pendente de julgamento, alegando que o Juízo determinou a realização de perícia contábil, sem, contudo, fixar os critérios que orientarão os cálculos a serem elaborados.

Já a parte Requerida interpôs
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
pugnando pela reforma do decisum.

Alega a 1) necessidade de Chamamento ao Processo da União Federal e do Banco Central em razão do litisconsórcio passivo, tendo em vista a condenação solidária estabelecida; 2) a incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão da formação do litisconsórcio passivo; 3) os extratos juntados pelo Banco devem ser considerados como fidedignos, pois reproduzem a efetiva movimentação financeira/contábil havida na vigência dos financiamentos; 4) deve ser reconhecida que inexiste a obrigação legal do Banco de exibir o documento Slip/XER 712, sobretudo nos casos em que tal documento não tenha sido preservado em arquivo físico ou eletrônico, visto que o prazo para guarda de tal documento se expirou; 5) a impossibilidade de inversão do ônus da prova ante a não incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida nos autos da Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF e RESP 1.319.232 (20120077157-3) n. 100035760.2022.8.11.0017, promovida por OLDORICO GUIMARAES, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que dentre outras questões, rejeitou a preliminar de chamamento ao processo da União e do Bacen e inépcia da inicial.

Sustenta o agravante, em síntese o Litisconsórcio Passivo e Chamamento da União e do Bacen ao Processo (arts. 130 e 132, CPC); a incompetência absoluta da Justiça Estadual; impossibilidade de inversão do ônus da prova e prequestionamento da matéria.

Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre o recurso e, no mérito, pelo provimento.

Síntese necessária.

A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que a decisão recorrida tratou de temas já enfrentados pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Determino.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Irresignado, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventos litis e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Assim, deixo de conhecer as matérias atinentes à validade/fidedignidade dos documentos juntados ou obrigação de exibição de documentos, a fim de não incorrer em supressão de instância.

No mais, a questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

Alega o agravante a impossibilidade de inversão do ônus da prova ante a não incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo em vista a relação havida entre as partes, o contrato entabulado se define como de prestação de serviço, aplicável os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, uma vez reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é um direito garantido ao consumidor quando o juiz reconhecer presente a verossimilhança ou hipossuficiência.

Assim, entendendo a verossimilhança e ainda reconhecendo a hipossuficiência, pois ao autor falta conhecimento técnico, impõe-se a manutenção da decisão de piso que determinou a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

A parte Autora é hipossuficiente em relação à requerida, posto que a hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Caberá à parte Ré demonstrar a inexistência do alegado direito do consumidor, bem como a existência de circunstâncias extintivas, impeditivas ou modificativas do direito do consumidor, caso pretenda vencer a demanda, sob pena de ficar em desvantagem processual quando do julgamento da causa.

É interessante registrar que a inversão do ônus da prova foi introduzida no nosso ordenamento jurídico, de forma expressa, pelo art. 6º,
VIII
, do CDC, que institui como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência.”

Portanto,
cabe ao juiz decidir pela inversão do ônus da prova se forem verossímeis as alegações ou for hipossuficiente o consumidor.

Vale dizer, deverá o Magistrado determinar a inversão. E ela se dará pela decisão entre duas alternativas: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência.

Mas, pela garantia do contraditório e da ampla defesa, as partes, desde o início da fase instrutória, têm de conhecer quais são as regras que irão prevalecer na apuração da verdade real sobre a qual se assentará, no fim do processo, a solução da lide.

Pela análise dos autos, vê-se que andou bem o Magistrado de piso, pois, diante da relação de natureza consumerista, aplicou a norma descrita no art. 6º, VIII, do CDC, que garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova. Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. REGRA GERAL DO ART. 333 DO CPC. INCIDÊNCIA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. O processo monitório divide-se em duas fases distintas - monitória e executiva - apartadas por um segundo processo, os embargos, de natureza incidental e posto à disposição do réu para, querendo, impugnar as alegações do autor. 2. A fase monitória é de cognição sumária, sempre inaudita altera pars, cabendo ao juiz verificar a regularidade formal da ação, a presença dos pressupostos para o regular desenvolvimento do processo e, sobretudo, a idoneidade do documento apresentado como prova da existência do crédito. 3. Opostos os embargos pelo réu, inaugura-se um novo processo que, nos termos do art. 1.102-C, § 2º, do CPC, tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor. 4. O processo monitório não encerra mudança na regra geral de distribuição do ônus da prova contida no art. 333 do CPC. O fato de, na ação monitória, a defesa ser oferecida em processo autônomo, não induz a inversão do ônus da prova, visto que essa inversão se dá apenas em relação à iniciativa do contraditório. 5. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso. 6. Apesar de seguir a regra geral de distribuição do ônus da prova, o processo monitório admite a incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ, REsp 1084371/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/12/2011)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL
SECURITÁRIA
. SEGURO FINANCEIRO HABITACIONAL (SFH). APLICABILIDADE DO CDC.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA PROVA. MANIFESTA
RELAÇÃO
CONSUMERISTA. PRECEDENTES. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 1626568-0, 9ª Câmara Cível, Relator: Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Julgado em 27/04/2017)

Assim, resta evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice e a correta inversão do ônus da prova, com vistas à
facilitação da defesa dos direitos do consumidor
.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 171880168)
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO INTERNO
, pelos mesmos fundamentos, igualmente
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023